Tribunal: TJSP
Processo: 2032104-11.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de capítulo de acórdão que, após negar provimento a recurso de apelação manejado pela sociedade civil ré para adversar sentença que recusou as contas que apresentou e julgou procedente a segunda fase de ação de exigir contas, manteve como base de cálculo da verba honorária advocatícia o valor da causa. TEMPESTIVIDADE. Ação rescisória que atende ao

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de capítulo de acórdão que, após negar provimento a recurso de apelação manejado pela sociedade civil ré para adversar sentença que recusou as contas que apresentou e julgou procedente a segunda fase de ação de exigir contas, manteve como base de cálculo da verba honorária advocatícia o valor da causa. TEMPESTIVIDADE. Ação rescisória que atende ao pressuposto da tempestividade, consideradas as sedimentadas compreensões pretorianas que rechaçam o cabimento da coisa julgada parcial, progressiva ou fatiada e que estabelece que o termo a quo do prazo decadencial de dois anos para propositura coincide com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o qual se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal (Súmula 401 do STJ). VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. Ao preservar o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados ao final da segunda fase da ação de exigir contas, o aresto rescindendo incorreu em manifesta violação à norma insculpida no § 2o do art. 85 do CPC. Isto porque, tendo por objeto a perscrutação acerca da adequação dos valores concernentes às contas exigidas, prepondera o entendimento de que deve ser obedecida a ordem de vocação legalmente estabelecida para a determinação da base de cálculo da verba sucumbencial. Conjugados, os §§ 2o e 8o do referido art. 85 uma ordem decrescente de preferência de critérios para esse fim. In casu, o provimento jurisdicional estabelece parâmetros que viabilizam a apuração do proveito econômico obtido, o qual não se qualifica como inestimável ou irrisório. Portanto, a verba honorária deveria, necessariamente, ter sido fixada sobre o valor da condenação, a ser apurado através de meros cálculos aritméticos na apropriada sede executória. A contrariedade, dessarte, apresenta-se provida de embasamento apto a legitimar a excepcional mitigação da segurança jurídica. SUCUMBÊNCIA. Decaimento da parte ré, a qual, portanto, atribui-se a responsabilidade pelo pagamento de custas, despesas e honorários em prol do causídico da ex adversa. PEDIDO RESCINDENDO PROCEDENTE; PROCEDENTE EM PARTE O RESCISÓRIO.